Tribunal: TJES
Processo: 5018247-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018247-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE COGO GOMES
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DO
INSTAGRAM

HACKEADA
. APLICAÇÃO DE GOLPES EM NOME DO TITULAR DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO (DE R$2.000,00 PARA R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5018247-69.2024.8.08.0012

Recorrente: ANDRÉ CÔGO GOMES

Recorrida: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DO
INSTAGRAM

HACKEADA
. APLICAÇÃO DE GOLPES EM NOME DO TITULAR DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO (DE R$2.000,00 PARA R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE POSSUI UMA CONTA PESSOAL NO INSTAGRAM IDENTIFICADA POR @andre__cogo. ADUZ QUE, EM MAIO/2024, CONSTATOU QUE O PERFIL TERIA SIDO INVADIDO POR TERCEIROS E UTILIZADO PARA APLICAR DE GOLPES. AFIRMA QUE CONTRATOU TERCEIRO QUE PROMOVEU A RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO PERFIL VINCULADO AO APLICATIVO INSTAGRAM, CONTUDO O ACESSO A CONTA DO FACEBOOK PERMANECE SUSPENSO. PUGNA, EM TUTELA DE URGÊNCIA, QUE O RÉU SEJA COMPELIDO A REATIVAR O USUÁRIO @andre__cogo PARA USO REGULAR DAS PLATAFORMAS FACEBOOK E INSTAGRAM. NO MÉRITO REQUER, (I) QUE SEJA CONDENADA EM LIMINAR A PARTE RÉ A REATIVAR O USUÁRIO @andre__cogo, POSSIBILITANDO QUE ELE RETORNE AO USO COMUM DAS PLATAFORMAS FACEBOOK E INSTAGRAM, QUE A DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA SEJA POSTERIORMENTE CONFIRMADA EM SENTENÇA; (II) A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DA EMPRESA RÉ NA FORMA DO ARTIGO 6º DA LEI 8.078/90; (III) QUE SEJA DECLARADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA RÉ PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA FORMA DO ART.14 DO CDC; (IV) A CONDENAÇÃO DA RÉ NA REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS ADVINDOS DA CONTRATAÇÃO DE UM TERCEIRO PARA REALIZAR A FUNÇÃO DA EMPRESA RÉ, NO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) EM DOBRO; (V) RESTANDO O ENTENDIMENTO QUE NÃO É DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO REQUER-SE A CONDENAÇÃO DA RÉ EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS; (VI) A CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ NA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR, NO VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I do CPC,
julgo procedentes
os pedido iniciais para:
condenar o réu ao reativar o perfil do autor, sob o usuário “@andre__cogo”, das plataformas Facebook e Instagram, sob pena de aplicação de multa a ser fixada posteriormente por este Juízo; condenar o réu ao pagamento de R$200,00 (duzentos reais) a título de dano material, devendo ser corrigido da data do desembolso e acrescido de juros a partir da citação; condenar o réu ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença, pela taxa Selic.
Por fim,
julgo extinto
o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95)”.
(3).

RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(5)
.
DO MÉRITO RECURSAL.
DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE A CONTA DO RECORRENTE FOI INVADIDA POR
HACKERS
, COM A UTILIZAÇÃO DE SEU PERFIL PARA APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEUS SEGUIDORES. POIS BEM. EM ANÁLISE AO CONJUNTO PROBATÓRIO DO FEITO, É INEGÁVEL A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO BEM FUNDAMENTADO PELO JUÍZO
A QUO
E, POR VIA REFLEXA, A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRIDO, POR SER ESTE O
RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DOS DADOS DE SEUS USUÁRIOS E, UMA VEZ NOTIFICADO SOBRE QUALQUER VAZAMENTO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES, TEM O DEVER DE CORRIGIR TAL FALHA.
ADEMAIS, A SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTITUI PRINCÍPIO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, PREVISTO NOS ARTS. 4º, CAPUT E V, E 8º, DO CDC. ASSIM, A EMPRESA REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA A FIM DE EVITAR AS FRAUDES, BEM COMO, NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE UMA DAS CAUSAS EXCLUDENTES DE SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, ELENCADAS NO ART. 14, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESSA FORMA, RESTOU CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO ADEQUADO E EFICAZ PELA RECORRENTE, DIREITO BÁSICO DOS CONSUMIDORES (ART. 6º, X, CDC), IMPONDO-SE A CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, VI, DO CDC E DOS ARTS. 186 E 927 DO CC. ENTENDO QUE O DANO MORAL RESTOU CARACTERIZADO DIANTE DA FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE, EVIDENCIANDO-SE O TRANSTORNO, A AFLIÇÃO E A ANGÚSTIA SUPORTADA PELO CONSUMIDOR, CUJO EVENTO DANOSO PERPASSA O MERO ABORRECIMENTO COMUM DO COTIDIANO E ATINGE A SUA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL, ALÉM DE VIOLAR SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONFIANÇA E SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSIM, FORÇOSO RECONHECER A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL, ENSEJANDO O DEVER DE REPARAR, MORMENTE ANTE O SEU CARÁTER PEDAGÓGICO, A FIM DE EVITAR QUE A MESMA CONDUTA SEJA REPETIDA NO MERCADO DE CONSUMO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, DIANTE DA EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA PARTE RECORRENTE (FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA AO PERMITIR QUE A INVASÃO DA CONTA DO
INSTAGRAM
DA PARTE RECORRENTE E GOLPES FOSSEM APLICADOS POR TERCEIROS) E CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRIDO DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELA JUÍZO
A QUO
, PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO INTOCADO O RESTANTE DO COMANDO SENTENCIAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)